Tribunal: TJMT
Processo: 0015239-71.2019.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015239-71.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), WELLINGTON DE ARAUJO ANTELLO - CPF: 021.345.301-03 (APELANTE), JOAO PAULO CARMO DE SOUZA FELIX - CPF: 071.467.651-99 (APELANTE), GECIANE PATRICIA MELO ALCE - CPF: 055.737.731-51 (APELANTE), DOUGLAS LUIZ SOARES DE SANTANA - CPF: 001.887.021-05 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL -
TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA AS CONDENAÇÕES, PENAS-BASES INIDÔNEAS, REINCIDÊNCIA DO QUARTO APELANTE NÃO CARACTERIZADA, REQUISITOS DO TRÁFICO PRIVILEGIADO PREENCHIDOS, DIREITO A REGIME MAIS BRANDO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÕES OU REDUÇÃO DA PENAS E FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO OU SEMIABERTO - APREENSÕES DE MACONHA NAS RESIDÊNCIAS DO PRIMEIRO E SEGUNDO APELANTES - CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO PRIMEIRO APELANTE - DECLARAÇÃO DA TERCEIRA APELANTE - NARRATIVAS SEGURAS DE POLICIAIS MILITARES -
TJMT, ENUNCIADO CRIMINAL 8 -
JULGADO DO TJMT - RESPONSABILIZAÇÕES PENAIS
MANTIDAS - DOSIMETRIA DO QUARTO APELANTE - PENA-BASE - MAUS ANTECEDENTES E QUANTIDADE DE DROGA
APREENDIDA - 7.390KG DE MACONHA
- VALORAÇÕES NEGATIVAS IDÔNEAS - R
EINCIDÊNCIA - CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS - PENA SENDO CUMPRIDA -
CONFIGURAÇÃO -
QUINQUÍDIO DO PERÍODO DEPURADOR - ENTENDIMENTO DO STJ - TRÁFICO PRIVILEGIADO - ENVOLVIMENTO REITERADO DO APELANTE EM DELITOS -
INDICATIVO DE DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA - ORIENTAÇÃO DO STJ - MINORANTE INAPLICÁVEL -
REGIME FECHADO JUSTIFICADO - PENA SUPERIOR A 8 (OITO) ANOS, CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E REINCIDÊNCIA - TRÁFICO PRIVILEGIADO AO PRIMEIRO, SEGUNDO E TERCEIRA APELANTE - AUSÊNCIA
DE AÇÕES PENAIS OU
CONDENAÇÕES POR FATOS CRIMINOSOS ANTERIORES OU POSTERIORES - QUANTIDADE DA
DROGA APREENDIDA - NÃO SUFICIENTE, EM SI, PARA AFASTAR A MINORANTE - CRITÉRIO PARA ESCOLHA DA FRAÇÃO REDUTORA - 1/2 (METADE)
-
ARESTO DO STJ -
REGIME -
INICIAL SEMIABERTO RECOMENDADO - DECISÃO DO STJ -
PREQUESTIONAMENTO
- PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO -
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS DO PRIMEIRO, SEGUNDO E TERCEIRA APELANTES.

Os
depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (TJMT, Enunciado Criminal 8).

“A inverossimilhança da versão apresentada pela acusada sobre a origem e a propriedade da droga, aliado às inúmeras contradições apuradas no bojo dos autos, não podem ser consideradas para fins de absolvição, máxime quando a autoria do delito está demonstrada de modo irrefutável pelo depoimento coerente e harmônico da agente que efetuou a prisão e a
apreensão
da substância entorpecente, aliada à
confissão
extrajudicial da ré.”
(TJMT. N.U 0006188-58.2016.8.11.0004)

Se o apelante,
à época do fato, registrava condenações definitivas, afigura-se caracterizado os maus antecedentes, visto que as respectivas penas estão pendentes de cumprimento (TJMT, N.U 0002022-22.2017.8.11.0109).

A considerável

quantidade de maconha apreendida - 7.390kg (sete quilos, trezentos e noventa gramas) - autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, pois trata-se de circunstância preponderante (
Lei nº 11.343/2006, art. 42).

O quinquídio do período depurador para caracterização de reincidência é contado entre a data do término do cumprimento ou extinção da pena do crime anterior e a data do cometimento do novo crime (STJ, HC 559.518/SP).

O envolvimento reiterado do apelante em delitos
constitui indicativo de dedicação à atividade criminosa e obsta o reconhecimento da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. (STJ, AgRg no HC nº 547.176/SP)

A
pena imposta [superior a 8 (oito) anos], a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência do apelante justificam o fechado (CP, art. 33, § 2º, ‘a’).

A droga apreendida [7,390Kg de maconha], por si só, não se mostra suficiente para afastar a minorante do tráfico privilegiado (STJ, HC nº 488183), embora possa ser utilizada como critério para escolha da fração redutora em 1/2 - metade - (STJ,
AgRg no HC nº 495.704/MS).

A
apreensão de mais de 7kg de maconha
recomenda o regime inicial semiaberto, embora a pena seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, por se tratar de
“quantidade bastante a atingir considerável número de usuários, justificando, assim, a necessidade de uma resposta penal mais efetiva”
(STJ,
AgRg no HC nº 495.704/MS).

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RESE nº 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0015239-71.2019.8.11.0042 -

COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE(S):

WELLINGTON DE ARAÚJO ANTELLO

JOÃO PAULO CARMO DE SOUZA FÉLIX

GEISIANE PATRÍCIA MELO ALCE

DOUGLAS LUIZ SOARES DE SANTANA

APELADO(S):

MINISTERIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por WELLINGTON DE ARAÚJO ANTELLO, JOÃO PAULO CARMO DE SOUZA FÉLIX, GEISIANE PATRÍCIA MELO ALCE e DOUGLAS LUIZ SOARES DE SANTANA contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal [Especializada em Delito Tóxico] da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Código 572362), que os condenou por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa [o primeiro, o segundo e a terceira] e a 8 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa [o quarto], todos em regime inicial fechado – art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 – (fls. 230/281).

Os apelantes sustentam que: 1) as provas seriam insuficientes para as condenações; 2) a pena-base de DOUGLAS LUIZ SOARES DE SANTANA teria sido fixada acima do mínimo legal mediante fundamentação inidônea; 3) a reincidência do apelante DOUGLAS LUIZ SOARES DE SANTANA deveria ser afastada, pois
“já se passaram mais de 05 anos do trânsito em julgado da condenação referente aos autos nº 0003564-61.2011.8.12.0011”
; 4) preencheriam os requisitos do tráfico privilegiado; 5) fariam jus
“a regime mais brando para o início do cumprimento da reprimenda”
.

Requerem provimento para serem absolvidos. Subsidiariamente, reduzidas as penas e aplicado o regime aberto ou semiaberto.

Prequestionam os arts. 5º, XLVI e 93, IC da CF/88, art,s 155, 156, 156 e 158 do CPP e art. 33, 59 e 65 do CP e arts. 28, 33 2 42 da Lei nº 11.343/2006 (fls. 303/336).

A 11ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do recurso (fls. 345/362).

A i. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“Tráfico de entorpecentes. Sentença condenatória. Apelo defensivo. Pretendida absolvição. Inviabilidade. Quadro probatório suficiente para evidenciar a responsabilidade penal dos apelantes. Materialidade e autoria suficientemente comprovadas. Eficácia probatória dos testemunhos policiais que só fica comprometida em caso de má-fé, não demonstrada no caso dos autos. Delação extrajudicial. Aplicação do princípio do livre convencimento motivado. Condenação que deverá ser mantida. 2) Almejada readequação da pena-base em relação ao apelante Douglas Luiz Soares de Santana. Inviabilidade. Exasperação fundada na vultosa quantidade de estupefaciente (7,160 kg de maconha). Réu reincidente. Incabível, por ausência dos requisitos legais, a aplicação da benesse prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06. Postulada a fixação de regime inicial semiaberto aos demais apelantes. Inviabilidade. Pena superior a 4 e inferior a 8 anos. Quantidade expressiva da droga. Possibilidade de fixação do regime imediatamente mais gravoso, no caso, o fechado. Dosimetria penal efetuada com adequação. Parecer pelo desprovimento do apelo defensivo.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça – fls. 373/381)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 29 de março de 2019, por volta das 17h00min, nas residências situadas a rua 26, n.° 258, quadra 50, bairro Jardim Vitoria, e na avenida José Torquato, n.° 546, bairro Jardim Vitória, ambas nesta cidade de Cuiabá-MT, os denunciados WELLINGTON DE ARAUJO ANTELLO, JOAO PAULO CARMO DE SOUZA FELIX, GEISIANE PATRICIA MELO ALCE e DOUGLAS LUIZ

SOARES DE SANTANA, agindo em associação, guardavam e tinham em depósito drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...]

Pelo exposto, o Ministério Público Estadual denuncia WELLINGTON DE ARAUJO ANTELLO, JOAO PAULO CARMO DE SOUZA FELIX, GEISIANE PATRICIA MELO ALCE e DOUGLAS LUIZ SOARES DE SANTANA, todos como incursos nas penas do art. 33, caput, e art. 35, caput, da Lei n.° 11.343/06, na forma dos arts. 29 e 69 do Código Penal [...]”
(Natanael Moltocaro Fiúza, promotor de Justiça – fls. 11/17)

O Juízo singular identificou a responsabilidade penal e
afastou o tráfico privilegiado
dos apelantes, assim como dosou
as penas de DOUGLAS LUIZ SOARES DE SANTANA,
nestes termos:

“A materialidade do crime tipificado na Lei n. 11.343/2006 encontra-se comprovada pelo termo de apreensão (fl. 17) e laudo pericial (fls. 19/20), restando-se incontestável que a substancia apreendida se tratava de “MACONHA”, a qual a época dos fatos era e ainda e de uso, porte e comercialização proibida no Brasil, conforme se Verifica da RDC n. 13 de 26.03.2010, a qual regulamenta a Portaria n. 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, sendo inclusa na lista e de substancias proscritas. [...]

No que concerne as autorias dos crimes em questão, vejamos o que as provas colhidas na fase judicial e extrajudicial, subsidiam a respeito:

O réu WELLINGTON DE ARAUJO ANTELLO [...]

O réu JOAO PAULO CARMO DE SOUZA FELIX [...]

A ré GEISIANE PATRICIA MELO ALCE [...]

O réu DOUGLAS LUIZ SOARES DE SANTANA [...]

O policial militar RODRIGO VENICIUS DUARTE DE FRANCA [...]

A testemunha ALESSANDRO GALDINO DE JESUS [...]

A testemunha MICHELLE XAVIER DA SILVA [...]

A testemunha ALESSANDRO COSTA MATOSO [...]

DO CRIME DE TRAFICO DE ENTORPECENTES

a)

DOS ACUSADOS WELLINGTON DE ARAUJO ANTELLO e JOAO PAULO CARMO DE SOUZA FELIX

[...] ainda que os acusados tenham negado em juízo o conhecimento acerca dos entorpecentes, verifica-se que os mesmos não arrolaram nenhuma testemunha ou ainda, não apresentaram nenhuma prova que corroborasse com suas alegações judiciais. EXPLICO:

Primeiramente, em que pese a defesa do acusado Wellington tenha arrolado dois vizinhos como testemunhas, verifica-se que as mesmas nada souberam relatar sobre os fatos ocorridos.

Além disso, verifica-se que o acusado Wellington não apresentou comprovantes ou provas, a respeito dos valores localizados consigo, quais sejam, R$ 972,00 (novecentos e setenta e dois reais) e ainda, surpreendentemente, também não trouxe aos autos provas de que realmente seria um motorista do aplicativo UBER.

Com efeito, a mera alegação de desconhecimento acerca da existência de entorpecente, sem apoio comprobatório, não garante no reconhecimento de inocência dos réus, uma vez que a defesa não apresentou qualquer prova que as confirme.

Nesse sentido, sabemos que cabe ao Ministério Público a prova da materialidade e das autorias, enquanto aos acusados, cabe provar eventuais alegações que excluam a antijuricidade ou as suas culpabilidades. Desse modo, cabia aos réus utilizarem a instrução processual para apresentar documentos ou testemunhas, que pudessem corroborar com suas alegações, porém não o fizeram.

Com isso, tenho que a defesa não produziu provas sólidas, que corroborassem com as palavras dos acusados Wellington e Joao Paulo, ônus este que lhe competia, principalmente porque eles foram presos em flagrante guardando/tendo em depósito substâncias proscritas. [...]

Por outro lado, a fim de comprovar as autorias delitivas, tem-se o depoimento judicial do policial Rodrigo, o qual foi um dos responsáveis pelas prisões em flagrante dos acusados, que relatou que estavam em patrulhamento pelo bairro Jardim Vitoria, momento em que receberam uma denúncia anônima de um cidadão, o qual informava que pela rua 26 ter uma movimentação de “gurizadas”, poderia estar ocorrendo o tráfico de entorpecentes, oportunidade em que solicitou que a guarnição policial realizasse rondas pela rua.

Diante disso, o policial narrou que no momento em que estava fazendo rondas na referida rua, avistaram um indivíduo em frente a uma residência, o qual correu para dentro do imóvel no momento em que avistou a viatura, oportunidade em que também dispensou uma porção de entorpecente ao solo.

A vista disso, o policial afirmou que foram em busca do mesmo no interior do imóvel, sendo que o localizaram embaixo da cama. Ato continuo, foram realizadas buscas no interior da residência e localizaram uma grande porção de substancia análoga a “Skank”.

Além disso, o policial Rodrigo ainda afirmou que, durante a abordagem, o acusado Wellington informou que estaria apenas guardando o entorpecente para uma pessoa que estava presa, pois na residência desta pessoa havia tido uma “batida” policial em dias anteriores e por este motivo o mesmo estava guardando o entorpecente. Ainda, o policial narrou que o acusado Wellington informou, no momento da abordagem, que o restante do entorpecente estaria na residência do coacusado Joao Paulo, indicando o endereço aos agentes.

Dessa maneira, o policial afirmou que prosseguiram até’ a residência do acusado Joao Paulo, o chamaram, oportunidade em que quando o mesmo visualizou a guarnição policial, se rendeu automaticamente. Ato continuo, o policial relatou que o entorpecente foi localizado dentro da residéncia, no interior de uma mala.

Ressalte-se que o policial ainda informou que quando a mala foi aberta, o acusado Joao Paulo não apresentou surpresa ao ver o entorpecente.

Desse modo, verifica-se que não foi produzida qualquer prova contraria ao depoimento prestado pelo policial, de forma de desmerecê-lo.

Com efeito, entendo que o depoimento do agente policial deve ser recebido como meio idôneo de prova, pois, além da defesa não ter produzido qualquer prova a fim de desmerecê-lo, também observo que o mesmo se encontra em consonância com as demais provas existentes nos autos, e ademais, não ha indícios de que este tenha interesse em prejudicar os réus, como ocorre in casu.

Lembro que os depoimentos de policiais não servem para descrédito pelo simples fato de serem policiais, ainda mais quando não há prova em contrário, trazendo outra verdade para os fatos. [...]

Como se não bastasse, verifica-se que no mesmo sentido do depoimento do policial em juízo, têm-se o depoimento extrajudicial do policial Joao Paulo (fl. 13) e o interrogatório extrajudicial do acusado Wellington, o qual confirmou que estava guardando a droga para o indivíduo de apelido “Mangueira”, alcunha do acusado Douglas Luiz. [...]

Portanto, entendo que sobejam elementos para as condenações dos denunciados pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, tendo em vista que os mesmos infringiram o núcleo do art. 33, caput, da Lei de Drogas, no que se refere as condutas de guardar/ter em depósito drogas de uso proscrito no pais sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

b) DOS ACUSADOS GEISIANE PATRICIA MELO ALCE e DOUGLAS LUIZ SOARES SANTANA

No que concerne aos acusados Geisiane e Douglas, ambos negaram a pratica delitiva, relatando que os entorpecentes localizados não lhes pertenciam. [...]

Por outro lado, a fim de comprovar as autorias delitivas, tem-se o depoimento judicial do policial Rodrigo, o qual relatou que o acusado Wellington teria afirmado, durante a abordagem, que o entorpecente localizado era o restante do entorpecente que não foi apreendido no dia da prisão em flagrante do coacusado Douglas.

Vale ressaltar que, a prisão em flagrante do acusado Douglas, ocorreu na data 27 de março de 2019, oportunidade em que foram localizadas porções de “cocaína” e “maconha”, balança de precisão e dinheiro na residência do réu. Inclusive, o acusado Douglas já foi condenado pelos fatos acima mencionados, conforme se verifica dos autos de Código 573191.

Em continuação, o policial narrou que o acusado Wellington confessou durante a abordagem, que estaria guardando o entorpecente para sua prima, ora acusada Geisiane, além de ter confirmado que o proprietário dos entorpecentes seria o marido da acusada Geisiane, ou seja, o réu Douglas. [...]

Outrossim, confirmando a versão dos policiais em juízo e na fase extrajudicial, tem-se o interrogatório extrajudicial do acusado Wellington, no qual confirma que estava guardando o entorpecente para o acusado Douglas. [...]

Portanto, entendo que sobejam elementos para as condenações dos denunciados pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, tendo em vista que o mesmo infringiu o núcleo do art. 33, caput, da Lei de Drogas, no que se refere as condutas de guardar/ter em depósito drogas de uso proscrito no pais sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...]

Diante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia, para CONDENAR WELLINGTON DE ARAUJO ANTELLO [...]; JOÃO PAULO CARMO DE SOUZA FELIX [...]; GEISIANE PATRICIA MELO ALCE [...] e DOUGLAS LUIZ SOARES DE SANTANA [...], como incursos nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006 c/c artigo 29, caput, do Código Penal, e ainda, ABSOLVÊ-LOS da sanção descrita no artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/2006, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. [...]

DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DAS PENAS:

a)

DO ACUSADO WELLINGTON DE ARAUJO ANTELLO [...]

b)

DO ACUSADO JOAO PAULO CARMO DE SOUZA FELIX [...]

c)

DA ACUSADA GEISIANE PATRICIA MELO ALCE [...]

Frisa-se que para fazer jus a causa especial de redução da pena regulada no §4°, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, o réu deve satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar as atividades criminosas, nem integrar organização criminosa.

Com isso, considerando a avultante quantidade de droga, e com alicerce na jurisprudência pátria, verifica-se que a negativa de aplicação da causa especial de diminuição de pena descrita §4° do artigo 33 da Lei de Drogas não infringe dispositivo legal, pois resta evidente que o réu se dedica à atividade criminosa, Porquanto restou devidamente comprovado que o réu [...] estava guardando expressiva quantidade de entorpecente, ou seja, 7,39007 kg (sete quilogramas, trezentos e noventa gramas e sete centigramas) de “MACONHA”. [...]

Concluo, por fim, que a causa especial de redução de pena regulada no §4° do art. 33 da Le‘. n.° 11.343/2006, para fazer jus ao benefício, deve o réu satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar as atividades criminosas, nem integrar organização criminosa.

Por isso, DEIXO de aplicar a causa de diminuição disposta no §4°, do art. 33, da Lei de Drogas. [...]

Por isso, em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §2° e §3°, ambos do Código Penal c/cart. 42 da Lei de Drogas e ainda, considerando a vultuosa quantidade de entorpecente apreendido e natureza do entorpecente, FIXO O regime prisional de início em FECHADO. [...]

d) DO ACUSADO DOUGLAS LUIZ SOARES DE SANTANA

Primeira fase: [...]

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n. 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, na fixação da pena base, in casu, se justifica uma majoração da pena.

Na hipótese, foram apreendidos 7,39007 kg (sete quilogramas e trezentos e noventa gramas e sete centigramas) de “MACONHA”, que demonstra o dolo intenso do condenado e justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal. [...]

Desse modo, em virtude da quantidade de droga, AUMENTO a pena em 01 (um) ano de reclusão e 100 (cem) dias-multa. [...]

No que tange aos antecedentes criminais, denota-se pelos antecedentes criminais encartados as fls. 164/166, que o réu registra três condenações transitadas em julgado.

Em vista disso, VALORO como maus antecedentes duas das três condenações, a primeira em relação ao crime de roubo majorado, referente aos Autos n° 004/2004, que tramitou perante a 5ª Vara Criminal desta Comarca, e a segunda condenação em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo, referente aos Autos n° 35853-05.2016.811.0042 - Código 458486, que tramitou perante a 3ª Vara Criminal desta Comarca. Desse modo, ressalto que serão adicionados 06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, para cada condenação. [...]

Assim, FIXO a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Segunda fase:

Por outro lado, reconheço a circunstância agravante da reincidência prevista no artigo 61, inciso I. do Código Penal, em relação a condenação por trafico ilícito de drogas, referente aos Autos n° 0003564-61.2011.8.12.0011, que tramitou perante o r. Juízo da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Coxim/MS, conforme se denota pelos antecedentes criminais encartados as fls. 164/166.

Por isso, MAJORO a pena em 01 (um) ano de reclusão e 100 (cem) dias-multa.

Desse modo, FIXO a pena nesta fase em 08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa.

Terceira fase:

Concernente ao redutor que se refere o §4° do artigo 33, da Lei n.° 11.343/06, entendo que o condenado não faz jus a essa benesse, já que se dedica a atividade criminosa, possuindo inclusive três condenações transitadas em julgado, consoante denota pelos antecedentes criminais encartados as fls. 164/166. [...]

Por isso, DEIXO de aplicar a causa de diminuição disposta no §4°, do art. 33, da Lei de Drogas.

Não havendo causa de aumento de pena a ser considerada, TORNO A PENA CONCRETA em desfavor de DOUGLAS LUIZ SOARES DE SANTANA [...] no patamar 08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, que fixo no patamar de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos. Por isso, em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §2° e §3°, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas, agregado a plurireincidência do réu, FIXO o regime prisional de início em FECHADO. [...]”
(Renata do Carmo Evaristo Parreira, juíza de Direito – fls. 230/381)

Pois bem.

A materialidade do tráfico de drogas está comprovada pelo Auto de Apreensão (fls. 29) e Laudo Pericial nº 3.14.2019.53601-01 (fls. 31/34), os quais
não sofreram qualquer impugnação.

Em sede policial, colheram-se os depoimentos dos policiais militares João Paulo Moura de Arruda e Rodrigo Venicius Duarte de França (fls. 25/26) e os interrogatórios dos apelantes WELLINGTON DE ARAUJO ANTELLO (fls. 36/37), JOÃO PAULO CARMO DE SOUZA FELIX (fls. 41/42), GEISIANE PATRICIA MELO ALCE (fls. 68/69) e DOUGLAS LUIZ SOARES DE SANTANA (fls. 74/75).

Em Juízo, foram ouvidos Rodrigo Venicius Duarte de França, policial militar, Alessandro Galdino de Jesus, Michelle Xavier da Silva e Alessandro Costa Matoso, testemunhas, bem como interrogados WELLINGTON DE ARAUJO ANTELLO, JOÃO PAULO CARMO DE SOUZA FELIX, GEISIANE PATRICIA MELO ALCE e DOUGLAS LUIZ SOARES DE SANTANA, os apelantes (Relatório de Mídias de fls. 366/368).

Extrai-se do conjunto probatório que:

- no dia 29.3.2019, aproximadamente 17h, os policiais militares João Paulo Moura de Arruda e Rodrigo Venicius Duarte de França receberam informação repassada por uma “pessoa que estava próxima ao Posto Ecomania”, localizado no bairro Jardim Vitória, de que WELLINGTON DE ARAUJO ANTELLO estaria comercializando entorpecentes em sua residência, localizada na rua 26 do mesmo bairro, momento no qual
“passou suas características físicas, baixo, forte, com brinco nas orelhas”
. Ato contínuo, os agentes se deslocaram ao referido endereço e visualizaram WELLINGTON DE ARAUJO ANTELLO em frente à residência. Diante da aproximação policial, o apelante dispensou um saco plástico contendo 4,07g (quatro gramas e sete decigramas) de maconha e entrou correndo na casa.
Durante a busca domiciliar, os policiais militares localizaram mais 226g (duzentos e vinte e seis gramas) da
mesma substância entorpecente
, em seu quarto
e R$ 972,00 (novecentos e setenta e dois reais) na sua carteira. No momento das apreensões, WELLINGTON DE ARAUJO ANTELLO revelou aos policiais militares que a maconha pertencia a sua prima GEISIANE PATRICIA MELO ALCE
“e que ele e seu amigo JOÃO PAULO estariam apenas guardando a droga pra ela”
. A equipe se deslocou até a kitnet onde reside JOÃO PAULO CARMO DE SOUZA FELIX, localizada na rua José Torquato, do mesmo bairro, onde apreenderam outras 24 (vinte e quatro) sacolas contendo 7,160kg (sete quilos, cento e sessenta gramas) de maconha (fls. 25/26 e
CD-ROM
de fls. 366/368);

- o apelante WELLINGTON DE ARAUJO ANTELLO, perante o Delegado de Polícia, admitiu ter guardado a substância entorpecente; afirmou que
“a mala encontrada com as drogas pertencem ao suspeito ‘MANGUEIRA’, o qual encontra-se preso e é marido de sua prima GEISIANE PATRICIA, a qual mora no bairro Jardim Leblon”
;
“estava guardando a droga a pedido de sua prima para o vulgo ‘MANGUEIRA’”
; não
“tem nem 24 horas que está guardando essa droga e que pediu para seu amigo JOÃO PAULO CARMO DE SOUZA FELIX guardar as substâncias na residência dele enquanto o interrogando fazia corrida trabalhando de UBER por achar mais seguro”
(fls. 36/37). Na instrução, negou ter dispensado a porção de maconha e a localização de uma sacola com a mesma substância entorpecente, em sua residência, assim como conhecer o apelante DOUGLAS LUIZ SOARES DE SANTANA, identificado por “Mangueira”; alegou trabalhar como motorista de Uber e ter
“aceitado uma corrida”
para levar uma pessoa até a rodoviária; o cliente esqueceu uma mala no veículo, depois de terminar a corrida recebeu uma
“ligação pedindo para guardar a mala até no outro dia”
, mas como foi chamado por JOÃO PAULO CARMO DE SOUZA FELIX para levá-lo a um evento, pediu a este que guardasse a referida mala

(
CD-ROM
de fls. 366/368);

- o apelante JOÃO PAULO CARMO DE SOUZA FELIX admitiu ter guardado
“uma bolsa grande de viagem”
onde estava guardada a maconha, em sua residência, a pedido do apelante WELLINGTON DE ARAUJO ANTELLO, porém
“sem saber o que tinha dentro”
; verbalizou desconhecer a razão pela qual o apelante WELLINGTON DE ARAUJO ANTELLO não deixou a mala/mochila na própria casa, já que residem no mesmo bairro

(fls. 41/42 e Relatório de Mídias de fls. 366/368);

- a apelante GEISIANE PATRICIA MELO ALCE, na Delegacia de Polícia, narrou que seu companheiro DOUGLAS LUIZ SOARES DE SANTANA possui
“apelido de Mangueira”
e foi preso no dia 27.3.2019 por tráfico de drogas; depois que foi preso
“ele entrou em contato e pediu para que tirasse um negócio que estava em cima do guarda-roupa e o colocasse na calçada, em frente a quitinete, dizendo ainda que uma pessoa passaria para pegar, porém não disse o que era e nem quem pegaria”
;
“não abriu a mala para ver o que havia dentro, apenas pegou e colocou em frente a quitinete, como solicitado por DOUGLAS”
; não solicitou a
“WELLINGTON que guardasse a droga apreendida com ele”
(fls. 68/69). Na instrução, negou que seu companheiro seja conhecido por “Mangueira” e acrescentou que a “mochila” deixada em frente do kitnet, a pedido de DOUGLAS LUIZ SOARES DE SANTANA estava cheia de roupas e peças de veículo (Relatório de Mídias de fls. 366/368);

- o apelante DOUGLAS LUIZ SOARES DE SANTANA, tanto em sede policial quanto em Juízo, asseverou ter sido preso por outro tráfico de drogas no dia 27.3.2019, ou seja, 2 (dois) dias antes da apreensão de maconha nas residências de WELLINGTON DE ARAUJO ANTELLO e JOÃO PAULO CARMO DE SOUZA FELIX; ter solicitado à sua companheira GEISIANE PATRICIA MELO ALCE, depois da sua prisão, que separasse uma mala/mochila com roupas para terceira pessoa pegar; negou ser conhecido por “Mangueira” e a propriedade da substância entorpecente (fls. 74/75 e Relatório de Mídias de fls. 366/368);

- os policiais militares João Paulo Moura de Arruda e Rodrigo Venicius Duarte de França relataram, com detalhes, o recebimento de denúncia sobre a comercialização de drogas na residência do apelante WELLINGTON DE ARAUJO ANTELLO, a apreensão de maconha tanto na casa de WELLINGTON DE ARAUJO ANTELLO quanto de JOÃO PAULO CARMO DE SOUZA FELIX, assim como a afirmação do primeiro, no sentido de que guardou a substância entorpecente a pedido dos apelantes GEISIANE PATRICIA MELO ALCE e DOUGLAS LUIZ SOARES DE SANTANA (fls. 25/26 e Relatório de Mídias de fls. 366/368).

Dito isso, vejamos.

As apreensões de 7,390kg (sete quilos, trezentos e noventa gramas) de maconha, divididas em 25 (vinte e cinco) sacolas plásticas, nas residências dos apelantes WELLINGTON DE ARAUJO ANTELLO e JOÃO PAULO CARMO DE SOUZA FELIX, decorreram de informação anônima sobre a comercialização de drogas repassadas à guarnição da polícia militar.

A confissão extrajudicial de WELLINGTON DE ARAUJO ANTELLO, no sentido de que ele e JOÃO PAULO CARMO DE SOUZA FELIX guardaram uma mala/mochila contendo substância entorpecente para DOUGLAS LUIZ SOARES DE SANTANA e sua companheira GEISIANE PATRICIA MELO ALCE coincide com a declaração prestada por esta, também em sede policial, oportunidade na qual revelou ter deixado a mala/mochila em frente à própria casa para terceira pessoa pegar, a pedido de seu companheiro [DOUGLAS LUIZ SOARES DE SANTANA], após ele ser preso em flagrante, por tráfico de drogas.

A data em que a mala/mochila foi deixada por GEISIANE PATRICIA MELO ALCE [um dia depois da prisão ocorrida em 27.3.2019] e o tempo que WELLINGTON DE ARAUJO ANTELLO e JOÃO PAULO CARMO DE SOUZA FELIX estavam guardando a maconha é a mesma [24h antes da prisão ocorrida em 29.3.2019], qual seja, 28.3.2019.

A escusa de WELLINGTON DE ARAUJO ANTELLO, apresentada em Juízo, de que trabalhava como motorista do aplicativo Uber e a mala/mochila, contendo a maconha apreendida,

teria sido

esquecida por um passageiro na rodoviária, não fora corroborada por qualquer elemento de prova, tais como: vínculo com a empresa, relatório de chamada pelo aplicativo e/ou por ligação telefônica, nome do passageiro e endereço de início do trajeto.

Da mesma forma, a negativa de autoria apresentada por DOUGLAS LUIZ SOARES DE SANTANA, segundo o qual é conhecido por “Picolé”, destoa do depoimento prestado pela apelante GEISIANE PATRICIA MELO ALCE, sua companheira, assim como das informações contidas em outra ação penal por tráfico de drogas (Código 573191), na qual consta que “DOUGLAS LUIZ SOARES DE SANTANA é o Mangueira” (Sistema
Primus
).

Por sua vez, como bem pontuado pelo órgão do Ministério Público de primeiro grau [Dr. Natanael Moltocaro Fiúza],
“quando a mala foi aberta, o acusado JOÃO PAULO CARMO DE SOUZA FELIX não apresentou surpresa ao ver o entorpecente”
, tampouco negou saber do conteúdo da mochila, segundo relato judicial do policial militar Rodrigo Venicius Duarte de França, a afastar a assertiva de desconhecimento da existência da substância entorpecente.

Na essência, as justificativas apresentadas pelos apelantes, em Juízo, não se sobrepõem às apreensões de maconha nas residências de WELLINGTON DE ARAUJO ANTELLO e JOÃO PAULO CARMO DE SOUZA FELIX, à confissão extrajudicial de WELLINGTON DE ARAUJO ANTELLO, ao depoimento da apelante GEISIANE PATRICIA MELO ALCE, na fase policial e, principalmente,
às narrativas seguras dos policiais militares
João Paulo Moura de Arruda e Rodrigo Venicius Duarte de França
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

Ademais, o tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, dentre as quais “ter em depósito” e “guardar” substâncias entorpecentes com destinação mercantil (TJMT, Enunciado Criminal 7).

Ao caso, aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“A inverossimilhança da versão apresentada pela acusada sobre a origem e a propriedade da droga, aliado às inúmeras contradições apuradas no bojo dos autos, não podem ser consideradas para fins de absolvição, máxime quando a autoria do delito está demonstrada de modo irrefutável pelo depoimento coerente e harmônico da agente que efetuou a prisão e a
apreensão
da substância entorpecente, aliada à
confissão
extrajudicial da ré.”
(N.U 0006188-58.2016.8.11.0004 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 12.2.2020)

Nesse contexto, as responsabilizações penais dos quatro apelantes
devem ser mantidas.

Vejamos os pleitos relativos à dosimetria de
DOUGLAS LUIZ SOARES DE SANTANA.

Na primeira fase, o juiz da causa fixou a pena-base em
7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, ao considerar desfavoráveis os antecedentes do apelante e a quantidade de droga apreendida.

O apelante,
à época do fato, registrava condenações definitivas por roubo majorado e porte ilegal de arma de fogo, transitadas em julgado em 28.7.2004 e 2.5.2017, respectivamente, a caracterizar maus antecedentes, visto que as respectivas penas estão pendentes de cumprimento (Códigos 42941 e 458486 -
Execução Penal nº 0007048-62.2004.8.110042
), ao passo que o delito em pauta fora cometido em 28.3.2019 (TJMT, N.U 0002022-22.2017.8.11.0109 - Primeira Câmara Criminal - 15.2.2019).

A considerável
quantidade de maconha – 7.390kg (sete quilos, trezentos e noventa gramas) – autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, pois trata-se de circunstância preponderante (
Lei nº 11.343/2006, art. 42), tendo em vista que
o peso médio de um cigarro de maconha, segundo aponta estudo científico realizado pela Universidade da Pensilvánia-EUA, não passa de 0,5 gramas (Revista Drug And Alcohol Dependence,
in
https://maryjuana.com.br/2016/07/estudo-revela-peso-medio-cigarro-de-maconha
). A massa aprendida possibilitaria preparar aproximadamente 15 (quinze) mil baseados.

Assim sendo, essas valorações negativas [
antecedentes do apelante e quantidade de droga apreendida]
mostram-se idôneas.

Quanto à reincidência, verifica-se que o apelante possui condenação por tráfico de drogas (Autos nº 0003564-61.2011.8.12.0011 - Comarca de Coxim/MS), cuja pena também está sendo cumprida pelo apelante
[Execução Penal nº 0007048-62.2004.8.110042], a configurar reincidência.

Isso porque, o
quinquídio do período depurador é contado entre a data do término do cumprimento ou extinção da pena do crime anterior e a data do cometimento do novo crime (STJ, HC 559.518/SP - Relator:

Leopoldo de Arruda Raposo [Desembargador convocado do TJ/PE] - 24.3.2020).

Para o tráfico privilegiado, o envolvimento reiterado do apelante em delitos [tráfico de drogas/autos nº 0003564-61.2011.8.12.0011/Comarca de Coxim/MS; roubo majorado e porte ilegal de arma de fogo/Códigos 42941 e 458486/Comarca de Cuiabá
]
constitui indicativo de dedicação à atividade criminosa e obsta o reconhecimento da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, segundo orientação do c. STJ:

“Quanto à não incidência da
minorante
disposta na Lei de Drogas, “não há ilegalidade na fundamentação apresentada pelo Tribunal a quo para afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, em razão da dedicação do paciente às atividades criminosas, evidenciada pelos antecedentes criminais [...]”
(AgRg no HC nº 547.176/SP - Relatora: Min.ª Laurita Vaz - 4.2.2020)

Portanto, a minorante do tráfico privilegiado mostra-se inaplicável.

Sobre o regime, a pena imposta [superior a 8 (oito) anos], a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência do apelante
DOUGLAS LUIZ SOARES DE SANTANA
justificam o fechado (CP, art. 33, § 2º, ‘a’).

Em suma, a sentença há de ser preservada em seus precisos termos.

Em relação aos apelantes
WELLINGTON DE ARAÚJO ANTELLO, JOÃO PAULO CARMO DE SOUZA FÉLIX e
GEISIANE PATRÍCIA MELO ALCE [preencheriam os requisitos do tráfico privilegiado e fariam jus
“a regime mais brando para o início do cumprimento da reprimenda”
],
o juiz da causa não a reconheceu o
tráfico privilegiado
ao ponderar unicamente a quantidade da droga aprendida.

Todavia, esses apelantes não registram ações penais ou
condenações por fatos criminosos anteriores ou posteriores, conforme certidão de antecedentes criminais (ID 31272470), o que poderia demonstrar
dedicação à atividade criminosa e envolvimento em organização criminosa
.

A droga apreendida [7,390Kg de maconha], por si só, não se mostra suficiente para afastar a minorante, embora possa ser utilizada como critério para escolha da fração redutora (STJ, HC nº 488183 - Relatora: Minª. Laurita Vaz - 25.6.2019;
AgRg no REsp 1430893/MS - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 4.10.2017).

No caso, quantidade da droga
[7,390Kg de maconha] recomenda a incidência da fração redutora de 1/2 [metade], segundo orientação do e. STJ (
AgRg no HC nº 495.704/MS - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 24.5.2019).

Consequentemente, redefine-se as penas para 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

No que tange ao regime, a

apreensão de mais de 7kg de maconha
recomenda o inicial semiaberto, embora a pena seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, por se tratar de
“quantidade bastante a atingir considerável número de usuários, justificando, assim, a necessidade de uma resposta penal mais efetiva”
(STJ,
AgRg no HC nº 495.704/MS - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 24.5.2019).

Por fim, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RSE nº 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas definitivas dos apelantes
WELLINGTON DE ARAÚJO ANTELLO, JOÃO PAULO CARMO DE SOUZA FÉLIX e
GEISIANE PATRÍCIA MELO ALCE a
2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Outrossim,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo da Execução Penal para adequação do regim
e imposto aos apelantes
WELLINGTON DE ARAÚJO ANTELLO, JOÃO PAULO CARMO DE SOUZA FÉLIX e GEISIANE PATRÍCIA MELO ALCE.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020